Tribunal: TJMT
Processo: 1003998-10.2020.8.11.0055
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003998-10.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Piso Salarial, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAIARA BORKENHAGEN - CPF: 037.944.841-69 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde contra sentença que julgou improcedente pedido de implementação do piso salarial nacional previsto na Lei Federal no 11.350/2006, com as alterações das Leis no 12.994/2014 e no 13.708/2018, bem como de pagamento das diferenças remuneratórias retroativas e respectivos reflexos sobre férias acrescidas de 1/3, gratificação natalina e adicional de insalubridade.

Após negativa inicial do pleito, em razão do enquadramento da verba como incentivo financeiro condicionado a lei municipal, os autos retornaram em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para adequação ao entendimento do STF firmado no Tema 1132 da repercussão geral (RE no 1.279.765/BA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde tem aplicação imediata a todos os regimes jurídicos; (
ii
) estabelecer se é necessária lei municipal específica para a sua implementação; e (
iii
) determinar se as diferenças salariais geram reflexos sobre demais verbas de natureza remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.279.765/BA (Tema 1132), reconhece a aplicabilidade imediata do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, independentemente do regime jurídico (celetista ou estatutário).

A Corte Suprema afirma que a Lei Federal no 12.994/2014, regulamentando o art. 198, § 5o, da CF/1988, tem eficácia plena e aplicação direta, não dependendo de lei municipal específica, por se tratar de norma geral de competência da União.

O entendimento consolidado afasta a possibilidade de o Município condicionar o pagamento do piso à edição de legislação local, pois a autonomia municipal deve ceder diante da norma federal de caráter cogente que assegura direito social fundamental.

A decisão paradigma também define que o piso salarial corresponde ao vencimento-base somado às vantagens gerais e permanentes, excluídas as verbas de natureza
propter
laborem, como adicional de insalubridade, e vantagens pessoais.

Comprovado nos autos que o vencimento-base da servidora era inferior ao piso nacional previsto na Lei no 13.708/2018, impõe-se a adequação da remuneração e o pagamento das diferenças, com reflexos nas parcelas que têm o vencimento como base de cálculo.

As diferenças salariais devem ser atualizadas pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até novembro de 2021, incidindo, a partir de dezembro de 2021, apenas a taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias tem aplicação imediata a todos os regimes jurídicos, sem necessidade de lei municipal.

O piso corresponde ao vencimento-base somado às vantagens gerais e permanentes, excluídas as verbas
propter
laborem e pessoais.

O Município é responsável pelo pagamento integral do piso, independentemente do repasse da União, com repercussão sobre as demais verbas calculadas com base no vencimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 198, § 5o; EC no 63/2010; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 11.350/2006; Leis no 12.994/2014 e no 13.708/2018; CPC, art. 1.030, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1.279.765/BA (Tema 1132 da repercussão geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Maiara

Borkenhagen
em face da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra (ID 85260509), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/
c
Cobrança ajuizada em desfavor do Município de Tangará da Serra. A parte autora, Agente Comunitária de Saúde, buscou, em sua petição inicial (
IDs
85260476 e 85260477), a implementação do piso salarial nacional de sua categoria profissional, conforme estatuído pela Lei Federal no 11.350/2006 e suas ulteriores alterações, bem como a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas desde janeiro de 2019, com os devidos reflexos sobre férias acrescidas do terço constitucional, gratificação natalina e adicional de insalubridade.

Esta Turma Recursal, em sessão de julgamento anterior, proferiu acórdão (ID 89474452) negando provimento ao recurso inominado, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau. Na ocasião, o colegiado entendeu, em síntese, que a verba pleiteada se qualificava como incentivo financeiro adicional e que sua concessão estaria condicionada à existência de lei municipal específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Opostos e rejeitados os competentes Embargos de Declaração (ID 95692966), a recorrente interpôs Recurso Extraordinário (ID 97106952), o qual teve seu seguimento obstado pela Presidência desta Turma Recursal em razão do reconhecimento da
Repercussão Geral da matéria no bojo do Recurso Extraordinário no 1.279.765/BA (Tema 1132), com a determinação de sobrestamento do feito (ID 99874465).

Com o julgamento de mérito do referido paradigma pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, os autos foram devolvidos a este órgão julgador pela Presidência desta Turma Recursal, por meio da decisão de ID 319038852, para que fosse realizado o juízo de retratação, nos estritos termos do que dispõe o artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes Pares,

Submete-se a este Colegiado o reexame do acórdão anteriormente proferido, em estrita observância ao comando normativo do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, que impõe o juízo de retratação quando a decisão recorrida divergir de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. A matéria versada nos presentes autos – atinente ao piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias – foi definitivamente pacificada pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.279.765/BA, paradigma do Tema 1132 da Repercussão Geral, cujo aresto fixou teses de observância obrigatória por todas as instâncias do Poder Judiciário. Diante da manifesta dissonância entre o acórdão proferido por esta Turma Recursal e a orientação consolidada pelo Pretório Excelso, impõe-se, de forma inarredável, o exercício do juízo de retratação para adequar o julgado ao precedente vinculante.

I. Do Equívoco no Enquadramento Jurídico da Pretensão Deduzida

Em uma análise retrospectiva do acórdão primitivo (ID 89474452), constato, com a devida vênia, que esta Turma Recursal incorreu em fundamental equívoco de premissa ao enquadrar a controvérsia. A decisão colegiada apreciou a postulação da recorrente sob a ótica de um pretenso "incentivo financeiro adicional", confundindo a natureza jurídica da verba pleiteada com gratificações ou vantagens pecuniárias de caráter discricionário, cuja instituição, de fato, dependeria de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo municipal. Contudo, o objeto central da demanda, desde sua gênese, não reside
na concessão de uma benesse ou liberalidade administrativa, mas sim na efetivação de um direito de natureza permanente e de caráter cogente: a implementação do piso salarial profissional nacional. Tal direito emana diretamente do comando contido no § 5o do artigo 198 da Constituição da República, com a redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional no 63/2010, e foi devidamente regulamentado em âmbito federal pela Lei no 11.350/2006, com as modificações introduzidas pelas Leis no 12.994/2014 e no 13.708/2018. O piso salarial não se confunde com gratificações
propter
laborem
ou incentivos de produtividade; representa, na verdade, a retribuição mínima a que o profissional faz jus pelo exercício de suas atribuições, constituindo uma garantia fundamental que não se submete à conveniência ou oportunidade da Administração Pública local. Essa confusão conceitual, que permeou toda a fundamentação do acórdão anterior, conduziu a uma conclusão jurídica equivocada, que ora se impõe corrigir.

II. Do Entendimento Consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Julgamento do Tema 1132 da Repercussão Geral

O Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário no 1.279.765/BA, representativo do Tema 1132, dirimiu de forma cabal as controvérsias que pairavam sobre a matéria, estabelecendo diretrizes claras e vinculantes. A tese firmada pela Corte Suprema pode ser decomposta em pontos fulcrais que guardam pertinência direta com o caso em apreço, os quais passo a examinar.

Primeiramente, o Supremo Tribunal Federal assentou a aplicabilidade imediata do piso salarial nacional a todos os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, independentemente do regime jurídico a que estejam submetidos, seja ele celetista ou estatutário. Tal entendimento fulmina a principal linha de defesa do Município recorrido e o fundamento da sentença de primeiro grau, que buscavam afastar a incidência da legislação federal sob o argumento de que a servidora estava vinculada a um regime estatutário próprio. A Corte Suprema, ao assim decidir, reforçou a competência da União, deferida pelo § 5o do artigo 198 da Constituição, para estabelecer normas gerais sobre o tema, as quais se sobrepõem às particularidades dos regimes jurídicos locais no que tange à garantia de uma remuneração mínima nacionalmente unificada.

Em segundo lugar, a decisão paradigmática afastou a necessidade de edição de lei municipal específica para a implementação do piso salarial. O STF compreendeu que a Lei Federal no 12.994/2014, ao regulamentar o comando constitucional, possui eficácia plena e aplicabilidade direta, vinculando todos os entes da Federação. A obrigação de pagar o piso salarial não está, portanto, condicionada a um ato de vontade do legislador municipal. A autonomia dos Municípios, embora pilar do nosso pacto federativo, não é absoluta e deve ceder diante de normas gerais de competência da União, especialmente quando estas visam a concretizar direitos sociais de magnitude nacional, como é o caso do direito à saúde e à valorização de seus profissionais.

Adicionalmente, o Pretório Excelso esclareceu que, embora a União tenha o dever constitucional de prestar assistência financeira complementar para o cumprimento do piso, eventual inadimplemento ou atraso nesse repasse não serve de justificativa para que o Município se exima de sua obrigação principal de remunerar adequadamente seus servidores. O vínculo jurídico remuneratório se estabelece entre o Município e a servidora, sendo do ente municipal a responsabilidade primária pelo pagamento integral do piso. Eventuais pendências financeiras entre os entes federativos devem ser resolvidas nas instâncias e por meio dos instrumentos adequados, sem que se possa transferir o ônus de tal desajuste federativo ao servidor, que se veria privado de verba de natureza alimentar.

Por fim, e com especial relevância para o deslinde desta causa, o Supremo Tribunal Federal delimitou o alcance da expressão "piso salarial". Firmou-se o entendimento de que o piso corresponde à remuneração mínima, composta pelo vencimento-base do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias de caráter geral, que são pagas indistintamente a todos os membros da categoria, de forma permanente e desvinculada de avaliações de desempenho, produtividade ou condições específicas e transitórias de trabalho. Com isso, restou claro que gratificações de natureza
propter
laborem
, como o adicional de insalubridade, ou vantagens de caráter pessoal, não integram o conceito de piso salarial e, portanto, não podem ser computadas para fins de verificação do cumprimento do valor mínimo estabelecido pela legislação federal.

III. Da Aplicação da Tese Vinculante ao Caso Concreto

A transposição das teses firmadas no Tema 1132 para a realidade fática dos presentes autos conduz, de forma inequívoca, à procedência dos pedidos da recorrente.

Consoante se extrai dos recibos de pagamento colacionados aos autos (ID 85260479), o vencimento-base da autora,
Maiara

Borkenhagen
, esteve sistematicamente aquém dos valores estabelecidos pelo escalonamento da Lei no 13.708/2018. A título exemplificativo, em janeiro de 2019, quando o piso nacional foi fixado em R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), o vencimento da autora correspondia a R$ 1.186,70 (mil, cento e oitenta e seis reais e setenta centavos). Da mesma forma, em janeiro de 2020, com o piso nacional estabelecido em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), o vencimento-base da autora, somado ao que o Município denominou "Complemento Constitucional ACE e ACS", totalizava apenas R$ 1.250,00 (ID 85260489, pág. 17; ID 85260506). A argumentação do Município de que a remuneração total, incluindo o adicional de insalubridade, superava o piso nacional, não se sustenta, à luz da definição de piso salarial estabelecida pelo STF, que exclui expressamente verbas de natureza
propter
laborem
de seu cômputo.

Assim, em conformidade com o precedente vinculante, reconheço que a recorrente faz jus à adequação de seu vencimento-base ao piso salarial nacional desde a competência de janeiro de 2019, bem como à condenação do Município de Tangará da Serra ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes.

Como consectário lógico do reconhecimento do direito principal, as diferenças salariais apuradas devem repercutir sobre as demais verbas que têm o vencimento-base como referência de cálculo, nos termos da legislação municipal aplicável. A Lei Complementar Municipal no 06/1994, em seus artigos 175, 180 e 190, estabelece que a gratificação natalina, o adicional de insalubridade e as férias acrescidas de um terço são calculados com base no vencimento ou na remuneração do servidor, o que impõe o recálculo de tais verbas para que reflitam a correta base de cálculo, ora restabelecida.

Finalmente, no que tange aos consectários legais incidentes sobre a condenação, determino sua fixação em estrita observância à diretriz fornecida no comando desta decisão, alinhada à legislação de regência. Para as parcelas vencidas até novembro de 2021, a correção monetária deverá ser calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a contar da data em que cada pagamento deveria ter sido realizado, e os juros de mora deverão seguir os índices aplicáveis à caderneta de
poupança, a partir da citação. A partir de dezembro de 2021, em virtude da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, para fins de atualização monetária, compensação da mora e juros, incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

IV. Do Dispositivo

Ante o exposto,
em juízo de retratação
, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, e em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1132 da Repercussão Geral (RE no 1.279.765/BA), VOTO PELO PROVIMENTO do Recurso Inominado interposto por
MAIARA BORKENHAGEN
.

Por conseguinte, reformo integralmente a sentença recorrida para
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

a)
CONDENO
o Município de Tangará da Serra à obrigação de implementar, na remuneração da autora, o piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, conforme estabelecido na Lei Federal no 11.350/2006 e suas alterações, observando o escalonamento previsto na Lei no 13.708/2018 e reajustes subsequentes;

b)
CONDENO
o Município de Tangará da Serra ao pagamento das diferenças salariais vencidas, apuradas entre o valor do piso salarial nacional e o vencimento-base efetivamente pago à autora, desde 1o de janeiro de 2019 até a data da efetiva impl
ementação em folha de pagamento, bem como
ao pagamento dos reflexos das diferenças salariais sobre as férias acrescidas do terço constitucional, gratificação natalina e adicional de insalubridade, referentes ao mesmo período;

d)
DETERMINO
que sobre os valores da condenação incidirá correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela se tornou devida e juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança a contar da citação, até 30 de novembro de 2021. A partir de 1o de dezembro de 2021, para todos os fins, incidirá unicamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Por fim, caso o processo esteja sobrestado, determino o
DESSOBRESTAMENTO
do feito em razão da tese fixada no Tema
1132
do STF, com fulcro no artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CMno28/2023.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025